Tribunal: STF
Processo: ARE 1534327
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão da Justiça Federal da Seção Judiciária do Paraná, que não admitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de que não há aderência entre a controvérsia dos autos e o decidido no Tema 1.209 da Repercussão Geral (doc. 81).



    O recorrente sustenta, em síntese, que:



    [...] conforme decidido no RE 1.412.905, o Tema 282 da TNU, apesar do menor objeto, eis que trata de período anterior à Lei 9.035/95, está englobado no Tema 1.209/STF (RE nº 1.368.225/RS), que trata da possibilidade de enquadramento como atividade de vigilante/vigia como especial, independentemente do uso de arma de fogo, em data anterior às alterações promovidas pela EC nº 103/2019 (doc. 86, p. 2).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme assentado pelo Tribunal de origem:



    Em análise à decisão de afetação do RE 1.368.225/STF (Tema 1209/STF), extrai-se que a controvérsia reside na possibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, com fundamento na exposição ao perigo, após à vigência da Lei nº 9.032/1995.



    Isso porque, anteriormente à edição da Lei 9.032/1995, o reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante/vigia dava-se por categoria profissional, em analogia à função de guarda (Código 2.5.7 do quadro anexo ao Decreto 53.831/64), independentemente do fato de o segurado portar, ou não, arma de fogo no exercício de sua atividade profissional.



    A partir da vigência da Lei 9.032/1995, o legislador suprimiu a possibilidade de reconhecimento de condição especial de trabalho por presunção de periculosidade decorrente do enquadramento na categoria profissional de guarda.



    Assim, considerando que o período ora irresignado é anterior à Lei nº 9.032/1995 (01/02/1993 a 21/02/1995), resta afastada a aplicação do Tema 1209/STF, sem razão para o sobrestamento do feito (doc. 81, p. 1 —grifei).



    Para divergir do entendimento firmado pela Justiça Federal do Paraná, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nessa linha:



    Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servido público municipal. Vigilante. Adicional de periculosidade. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.519.431 AgR/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11/12/2024 — grifei). 



    Com o mesmo entendimento, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes: ARE 1.529.913/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/2/2025; ARE 1.522.635/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12/11/2024; ARE 1.497.667/PR, Rel. Min. Presidente, DJe 17/6/2024.



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator